Tribunal: TJES
Processo: 5002833-54.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002833-54.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILENE ROSA LOUREIRO
RECORRIDO: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5002833-54.2021.8.08.0006

RECORRENTE:
MARILENE ROSA LOUREIRO

RECORRIDOS: MERCADOPAGO e outros

RELATORA: Dra. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
Dr. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUTO NÃO ENTREGUE NO PRAZO PREVISTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL E ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO / VOTO

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
ALEGA A PARTE AUTORA QUE EFETUOU A COMPRA DE 4 (QUATRO) PNEUS NOVOS PARA O SEU VEÍCULO JUNTO À
SEGUNDA REQUERIDA,
NO VALOR DE R$ 652,63, TENDO EM VISTA QUE OS ANTIGOS APRESENTAVAM ESTADO DE GRANDE DESGASTE E NECESSITAVAM DE TROCA. ENTRETANTO, APÓS FINDAR O PRAZO ESTABELECIDO, NÃO RECEBEU OS PRODUTOS COMPRADOS, FATO PELO QUAL A PARTE AUTORA ENTROU EM CONTATO COM PRIMEIRA REQUERIDA SOB NÚMERO DE PROTOCOLO 30194920210703187800, OCASIÃO EM QUE NÃO OFERECERAM QUALQUER SOLUÇÃO PARA O PROBLEMA APRESENTADO. AFIRMA QUE, POR DIVERSAS VEZES, ENTROU EM CONTATO COM AS REQUERIDAS A FIM DE RESOLVER A QUESTÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA, PORÉM, TODAS AS TENTATIVAS RESTARAM INFRUTÍFERAS, MOTIVO PELO QUAL AJUIZOU A PRESENTE DEMANDA.
SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL,
PARA CONDENAR A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE R$ 2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO, QUAL SEJA, R$ 652,63.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA, PRETENDENDO A MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS.
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS
PELA PARTE REQUERIDA, PLEITEANDO PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
APÓS ANÁLISE DETIDA DOS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA GUERREADA NÃO MERECE SER REFORMADA, ISSO PORQUE
ENTENDO QUE O VALOR DA INDENIZAÇÃO, ARBITRADA EM R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS), SE MOSTRA CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DA CONDUTA DA RECORRIDA, OBJETIVANDO, ASSIM, AMENIZAR A DOR E O SOFRIMENTO DA RECORRENTE, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR A EMPRESA RECORRIDA A ADOTAR UMA POSTURA MAIS DILIGENTE NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS.
SOMADO A ISTO, DESTACO O ENUNCIADO 32 DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, QUE ASSIM DISPÕE:
“A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”.

ASSIM, CONSIDERANDO QUE O MONTANTE INDICADO PELO JUÍZO A QUO NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE OU IRRISÓRIO, ENTENDO POR BEM MANTÊ-LO INALTERADO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NA FORMA DO ART. 55 DA LEI N. 9.099/95, SUSPENDENDO SUA EXIGIBILIDADE EM RAZÃO DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.
Condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)